Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020327-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ANTENOR DJALMA PELETTI - CPF: 681.588.239-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados, decorrentes de Certidão de Dívida Ativa relativa a débitos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)

a decisão agravada violou o princípio da não surpresa, ao não intim
ar
previamente
os agravantes
para manifestação acerca do bloqueio judicial dos valores
;
(
ii
)
se
os valores bloqueados, oriundos de operação de crédito vinculada ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), destinados à aquisição de implemento agrícola, são impenhoráveis
;
(
iii
)
se os valores bloqueados, destinados
ao pagamento de salários de funcionários
, são impenhoráveis; e
(
iv
)
a alegação de ilegitimidade passiva da cooperativa,
supostamente
levantada apenas em sede recursal, caracteriza inovação processual ou pode ser apreciada como matéria de ordem pública
.

III. Razões de decidir

3
.
Não há que se falar em
decisão surpresa, uma vez que o bloqueio judicial ocorreu em conformidade com o procedimento legal aplicável, sem necessidade de prévia intimação dos agravantes, conforme o rito da Lei de Execuções Fiscais.

4
. A penhora de valores vinculados a operações de crédito com destinação específica, como aquelas do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), destinadas à aquisição de
implemento
agrícola, viola o disposto no art. 833,
inciso
V, do CPC, que protege bens móveis necessários ao exercício da profissão, incluindo valores para aquisição de implementos agrícolas.

5
.

O
s valores bloqueados na conta da cooperativa
e
que se destinavam ao pagamento de salários não foi suficientemente comprovada, justificando a manutenção do bloqueio.

6
.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7.

A
responsabilidade tributária solidária pressupõe a existência de interesse comum na situação que constitua o fato g
erador da obrigação tributária, de modo que a empresa agravante
, enquanto cooperativa agropecuária
,
apenas armazena grãos de seus cooperados, não participa da operação comercial que deu origem à autuação, tampouco obtém qualquer benefício e
conômico direto dessa transação, situação que impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva pode ser arguida a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública, e valores provenientes de operação de crédito vinculada ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), destinados à aquisição de implementos agrícolas, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso V, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, V; Lei no 7.827/1989.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1665187 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.11.2021; TJPR, AI XXXXX-95.2018.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo
Gobbo
Dalla
Dea
, 18a C. Cível, j. 10.4.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
ANTENOR DJALMA PELETTI
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA (COAMBE)
contra decisão proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da
execução fiscal n
.
1036686-62.2023.811.0041
, indeferiu o pedido de liberação integral dos valores constritos decorrentes da Certidão de Dívida Ativa n
.
2023778447
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que
a decisão violou o princípio da não surpresa, uma vez que não foram intimados a se manifestar sobre o pedido de bloqueio antes de sua efetivação, em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Ademais, sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois destinados à aquisição de implementos agrícolas e ao pagamento de salários dos funcionários da cooperativa.

Por fim, arguiram
a ilegitimidade da COAMBE para figurar como responsável solidária
.

Requerem, portanto, a suspensão da decisão agravada e o desbloqueio dos valores constritos.

Foi concedida em parte a antecipação da tutela recursal, determinando-se a liberação dos valores bloqueados na conta corrente do agravante
Antenor Djalma
Peletti
, no valor de
R$ 103.481,03

(cento e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos)
, por se tratar de recursos oriundos de operação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) com destinação específica para a aquisição de
implemento
agrícola.

Em
resposta
, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso defende o
não
provimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal por parte dos agravantes, ao alegarem ilegitimidade da COAMBE como responsável solidária pelo débito tributário, tese que não foi levantada em primeira instância
,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mérito, defende que a penhora de valores decorre naturalmente do procedimento de execução fiscal, não configurando
"decisão surpresa"
, e que a impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
IV, do CPC, aplica-se apenas a pessoas físicas, não abrangendo pessoas jurídicas, como é o caso da agravante. Argumenta, ainda, que a oferta de garantia administrativa não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
ANTENOR DJALMA PELETTI
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA BOA ESPERANÇA LTDA. (COAMBE)
contra decisão proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da
execução fiscal n. 1036686-62.2023.811.0041
, indeferiu o pedido de liberação integral dos valores constritos decorrentes da Certidão de Dívida Ativa n. 2023778447.

Pois bem.

I – DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.

De início, cumpre analisar a alegação da parte agravada de
ocorrência de inovação recursal por parte dos agravantes, ao alegarem ilegitimidade da COAMBE como responsável solidária pelo débito tributário, tese que, segundo aponta, não foi levantada em primeira instância
,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Contudo, a arguição de ilegitimidade passiva é questão de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente de ter sido suscitada anteriormente, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ilegitimidade de parte trata-se de matéria que afeta diretamente as condições da ação, cabendo ao julgador o dever de conhecer
inclusive
de ofício.

O STJ possui reiterado entendimento de que

“
as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente”
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1665187 RJ 2020/0037073-0,
Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22
.
11
.
2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30
.
11
.
2021)
.

Com efeito,
a análise da ilegitimidade da parte agravante, COAMBE,
ainda que
arguida apenas em sede recursal, não configura inovação processual, pois
trata-se
de matéria passível de conhecimento
ex

officio
pelo
M
agistrado.

Diante de tais premissas
, impõe-se o afastamento da preliminar de inovação recursal suscitada pelo agravado
.

I
I
– DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.

Os agravados sustentaram
que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao não
intimá-los
previamente para manifestação acerca do bloqueio judicial dos valores.

Conforme consta dos autos, o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o pedido formulado pela Fazenda Pública, após o
decurso do prazo de suspensão da execução fiscal, e observando o rito previsto na Lei n
.
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Ademais, o princípio da não surpresa deve ser interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em hipóteses que envolvem créditos tributários, cuja satisfação célere é de interesse público.

Com efeito, n
o caso, o bloqueio de ativos financeiros se deu em razão da inadimplência do crédito tributário e em conformidade com o procedimento legal estabelecido, não havendo exigência de intimação prévia dos executados para a realização da constrição judicial.

Dessa forma,
tenho que
a decisão agravada não infringiu o princípio da não surpresa, uma vez que o bloqueio judicial se deu em consonância com as normas processuais aplicáveis, e os agravantes tiveram a oportunidade de impugnar a medi
da por meio do presente recurso, obtendo inclusive, em sede de
antecipação da tutela recursal,
a liberação

parcial
dos valores bloqueados na conta corrente do agravante Antenor Djalma
Peletti
, no valor de R$ 103.481,03

(cento e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos), por se tratar de recursos oriundos de operação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) com destinação específica para a aquisição de
implemento
agrícola.

II
I
– DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.

Passo à análise da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Quanto aos
valores bloqueados na conta do agravante
Antenor Djalma
Peletti
,
infere-se dos autos que foi localizada a importância de R$103.481,03 (cento e três mil quatrocentos e oitenta e
um reais
e três centavos).

Em suas razões recursais, alega a parte agravante que o valor bloqueado é referente à contratação de operação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), realizada em 13.6.2024, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), destinado à aquisição de
implemento
agrícola.

Esclarece que o FCO foi instituído pela Lei n. 7.827/1989, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste, mediante a concessão de financiamentos para empreendimentos que visem ao incremento das atividades produtivas.

Nesses termos, sustenta que a impenhorabilidade deste recurso
justifica-se
pela sua destinação específica e vinculada ao desenvolvimento econômico e à atividade do produtor rural.

Quando da análise da concessão da antecipação da tutela recursal, verifiquei
que o montante de
R$ 103.481,03

(cento e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos)
decorre de operação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico e social da região por meio de financiamentos para a aquisição de implementos agrícolas.

Nos termos do art. 833,
inciso
V, do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, o que abrange os valores destinados à aquisição de máquinas e implementos agrícolas indispensáveis à atividade produtiva rural.

Dessa forma, os valores liberados em 17.6.2024 na conta corrente da parte agravante, oriundos do FCO, têm destinação específica e vinculada à compra do
implemento
agrícola necessário ao exercício de sua atividade rural.

A impenhorabilidade desses recursos é justificada por sua destinação específica, essencial ao desenvolvimento econômico da atividade produtiva da parte agravante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES DE CONTA CORRENTE.
VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DO PRONAF. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO IV E V, §3o, DO CPC.
PENHORA QUE DEVE SER LEVANTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de ser realizada a penhora via
Bacenjud
, o agravante havia acabado de realizar um empréstimo por meio do PRONAF – “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar”, o qual se destina a financiar a agricultura familiar daqueles que se enquadram na Lei 11.326/2006 (mov. 1.6 a 1.11 dos autos de agravo.
Aliás, evidente que todo o investimento por meio do PRONAF serve justamente para o trabalho desenvolvido pelo agricultor, ou seja, para a subsistência do agricultor familiar,
sendo que o dinheiro depositado em conta possui destinação prévia, ao desenvolvimento da atividade rural por ele desenvolvida
, correspondente
a
aquisição de gado para produção de leite.

2
. Não há como ignorar a impenhorabilidade de tal valor, o qual se enquadra perfeitamente nas previsões do Código de Processo Civil
, seja porque “as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família” ou porque tal valor foi recebido justamente para adquirir
bens moveis (semoventes bovinos) para o desenvolvimento de sua atividade rural.

(TJPR – 18a C. Cível - XXXXX-95.2018.8.16.0000 – Rel. Des. Marcelo
Gobbo
Dalla
Dea
–
Julg
. 10.4.2019).
[sem destaque no original].

No caso, restou demonstrado nos autos que os valores bloqueados se destinam à aquisição de
implemento
agrícola, conforme contrato de crédito FCO-Investimento n. 40065538, configurando a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833,
inciso
V, do CPC.

Assim, entendo que os valores devem ser liberados, conforme já decidido em sede
de antecipação da tutela recursal
.

Quanto aos valores bloqueados na conta da
Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança
LTDA
(COAMBE)
, a alegação de que se destinam ao pagamento de salários de funcionários não foi suficientemente comprovada até o momento.

Nesse sentido, infere-se dos autos que a parte agravante sustentou que o bloqueio dos valores causará graves prejuízos à cooperativa, impedindo-a de honrar compromissos financeiros, o que pode acarretar danos irreparáveis à sua atividade econômica. Argumentou ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, é imprescindível que se demonstre cabalmente que tais valores se destinam exclusivamente ao pagamento de salários, o que não foi feito.

Não obstante a legislação e a jurisprudência assegurarem a impenhorabilidade de bens indispensáveis ao exercício profissional
, é
imprescindível que se demonstre, de forma clara e inequívoca, que os valores bloqueados são vitais para a continuidade das atividades
empresariais. Ademais, cumpre
à
agravante o ônus de comprovar que não existem outras medidas disponíveis para garantir o adimplemento do crédito tributário.

Registre-se que a existência de processo administrativo noticiado pela parte ora agravante, conforme se vê no Id. 228691176, discutindo a exigibilidade do crédito tributário não
implica
, por si só, na suspensão automática da execução fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito depende de decisão administrativa favorável ao contribuinte, o que não foi demonstrado nos autos, restando identificado apenas
a
existência de oferta de bem imóvel e o aceite da Fazenda Pública como forma de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Id. 228691170).

Nesses termos, impõe-se a manutenção do bloqueio
na conta da
Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança
LTDA
(COAMBE)
.

IV – DA SOLIDARIEDADE DA EMPRESA AGRAVANTE COAMBE.

Nesse ponto, a
controvérsia reside na
alegada

i
legitimidade da Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança (COAMBE) em responder solidariamente pela dívida tributária referente ao ICMS, cuja cobrança se deu por meio da Certidão de Dívida Ativa n
.
2023778447
.

Conforme alegado pelos
a
gravantes, a decisão que determinou o bloqueio dos valores em contas bancárias da COAMBE baseou-se na responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional.

No entanto,
aduz
que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
em julgamento anterior,
já
firmou
o entendimento de que a inclusão de cooperativas como responsáveis solidárias por débitos de ICMS de produtores rurais carece de fundamento jurídico, quando não há previsão expressa em lei complementar, conforme exige o art. 146, III, da Constituição Federal.

Ademais,
argumenta que
o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
n.
4845, decidiu pela inconstitucionalidade da
ampliação de responsabilidade de terceiros, como a
inclusão d
a
cooperativa
no presente caso
como responsáveis solidárias, sem a devida previsão em
L
ei
C
omplementar, o que reforça o argumento de ilegitimidade da COAMBE para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o
a
uto de
i
nfração n
.

107651001832021112
, que deu origem ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n
.

2023778447
, foi lavrado em razão de
“FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS”
.

Pelo que se vê, a
responsabilidade da COAMBE foi imposta com base na interpretação dos artigos 18, III, "c", 18-A, III, 23, I, "b", e 35-A da Lei Estadual no 7.098/98, os quais estabelecem a responsabilidade solidária de armazéns gerais, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias, inclusive quando há recebimento de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação inidônea.

Entretanto, ao analisar a legislação aplicável e o contexto específico da COAMBE, é possível concluir que tal imputação de responsabilidade não se sustenta.

Isso porque
a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN pressupõe a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

No caso, a COAMBE, enquanto cooperativa agropecuária que apenas armazena grãos de seus cooperados, não participa da operação comercial que deu origem à autuação, tampouco obtém qualquer benefício econômico direto dessa transação.

Em caso semelhante, assim decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO APONTADO NA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SER APRECIADA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA –
OPERAÇÃO DE VENDA DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL (produtor rural) – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ARMAZÉM GERAL, DEPOSITÁRIO E DEMAIS ENCARREGADOS DA GUARDA DE FORMA INDISCRIMINADA – ILICITUDE – DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA INDICADA COMO DEVEDORA
SOLIDÁRIA NA CDA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – QUANTUM – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS (ART. 85, §3o C/C ARTIGO 87, AMBOS DO CPC) – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A MEDIDA EMERGENCIAL PLEITEADA NA SEARA RECURSAL – PREJUDICADO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

Na operação com grãos, o legislador estadual, por meio dos artigos 18, III, “c” e 18-A, III, ambos da Lei Estadual 7.098/98,
atribuiu
a responsabilidade solidária a terceiros (armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda de grão) quando a mercadoria é vendida pelo contribuinte (devedor principal) e tem a saída realizada com documentação fiscal considerada inidônea.

Todavia, a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

Se mostra
ilegal a responsabilização solidária da cooperativa de armazenamento de grãos dos cooperados, pelo pagamento de imposto e multa, em razão
do descumprimento de obrigação tributária pelo produtor rural (devedor principal) na venda dos produtos.

[
...].
”
.

(N.U 1017892-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 02
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n
.
4845, firmou entendimento de que a atribuição de responsabilidade solidária deve ser realizada mediante lei complementar, conforme exige o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, sendo vedada a criação de obrigações tributárias mediante norma ordinária estadual.

A interpretação adotada pela legislação estadual, portanto, extrapola a competência normativa atribuída aos Estados pela Constituição Federal, o que reforça a tese da ilegitimidade da COAMBE para figurar como responsável solidária.

Por fim, é importante destacar que a atribuição de responsabilidade solidária em matéria tributária deve observar o princípio da segurança jurídica e o princípio da legalidade estrita, conforme dispõe o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.

A ampliação da responsabilidade tributária sem previsão expressa em lei complementar adequada viola esses princípios fundamentais, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas e o próprio funcionamento do sistema tributário.

Portanto, há elementos suficientes para reconhecer a ilegitimidade da COAMBE em relação à responsabilidade solidária
imposta, devendo, consequentemente, ser excluída do polo passivo da execução fiscal em curso.

Por consequência, impõe-se
o desbloqueio integral dos valores constritos em contas bancárias
da COAMBE
.

Por fim, considerando a exclusão da parte agravante COAMBE no polo passivo do executivo fiscal na origem, impõe-se a fixação d
os honorários
sucumbenciais
, em atenção ao princípio da causalidade.

Em relação ao
quantum
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos
corresponsáveis
, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não
permita
estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4.
Agravo interno desprovido”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2065651 TO 2023/0120491-0,
Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, Data
de Julgamento: 14
.
8
.
2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18
.
8
.
2023).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...].

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no
REsp
n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no
REsp
n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de
27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.740.864/PR,
Rel.

Des. Convocado
Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, julgado em 7
.
6
.
2022,
DJe
de 15
.
6
.
2022)
.

[sem destaque no original].

Registre-se
que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12.6.2024, os
REsp
2097166/PR e
REsp
2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição se a fixação de honorários em caso de acolhida a exceção de
pré
-executividade e reconhecida a ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, como é a hipótese dos autos - se deve ser feita com base no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

C
onsigo
ainda
que iniciado o julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, ao que o julgamento restou suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se,
por fim
, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.265) trata especificamente da determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento,
era de R$
734.632,42
(
setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois
centavos)
– considero razoável e proporcional
a
fixação dos honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Registre-se que o
valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

N.U 1007383-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024
;

RAI
1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024
; e
R
AI: 10092099020238110000, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)
.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
, ratificando os termos da antecipação da tutelar recursal
:

(i)
determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta corrente da parte agravante Antenor Djalma, no valor de R$ 103.481,03 (cento e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos), por serem oriundos de operação de crédito FCO com destinação específica para aquisição de
implemento
agrícola;
(
i
i
)
r
econhecer a ilegitimidade passiva da COAMBE para figurar no polo passivo da execução fiscal
n.
1036686-62.2023.8.11.0041, determinando a sua exclusão
;
e

(
iii
)
determinar a
liberação dos valores bloqueados na conta corrente da parte agravante
COAMBE
, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, após o trânsito em julgado do presente recurso.

Condeno
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor da parte agravante COAMBE, fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art.
85, §8o,
do
CPC
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024